Tribunal: TJPA
Processo: 0856988-16.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856988-16.2020.8.14.0301

APELANTE: MICHEL GONZALEZ PINA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PROFERIDA ANTECIPADAMENTE.
FALTA
DE SANEAMENTO DO FEITO.
AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. JULGAMENTO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1)
Apelação interposta contra sentença que julgou
antecipadamente
improcedente pedido de revisão contratual fundado nos efeitos econômicos da pandemia da COVID-19.

2)
Constatado que o juízo de origem não
anunciou o julgamento antecipado
e
nem intimou as partes para manifestação quanto à produção de provas, confi
gura-se
julgamento surpresa e cerceamento de defesa, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa
.

3)
A jurisprudência consolidada do TJPA reconhece a nulidade da sentença nos casos em que há supressão indevida
e surpreendente
da fase instrutória
.

4)
O Superior Tribunal de Justiça também possui entendimento no sentido de
considerar
que configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide
-
prolatado sob

o
fundamento
d
a ausência de prova
do direito alegado -
quando a parte
sucumbente
havia postulado
pela
produção
de provas
e não fo
ra
oportunizada a mesma
parte
manifestação
quanto ao tema.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2ª TURMA
DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0856988-16.2020.8.14.0301

APELANTE: MICHEL GONZALEZ PINA

APELADA: AYMORE
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATORA:
DESEMBARGADORA
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MICHEL GONZALEZ PINA
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da
14
ª Vara Cível da Comarca de
Belém
nos autos
Ação
Revisional de Contrato

movida
em face de

AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

A ação fora in
iciada
diante da intenção
do autor
de que o juízo realizasse a revisão de cláusulas de contrato de financiamento de veículo. Nesse contexto,
o
requerente
sustentou que a revisão se faria necessária em razão
da crise econômica e social ocorrida durante a pandemia de COVID-19
, vide que, com as medidas sanitárias adotadas pelo poder público, não p
ôd
e utilizar o veículo financiado para garantir seu próprio s
ustento e o pagamento do
seu
débito. Nesse ponto, faz-se importante destacar que a lide fora apresentada durante o período pandêmico.

Contestação fora apresentada pela
instituição financeira
(ID.
20351236
).

Réplica à contestação fora apresentada pela parte autora (
ID. 20351240)
.

Não obstante, a lide não fora saneada.

Prolatada sentença (ID.
20351242
), o magistrado singular JULGOU ANTECIPADAMENTE
IM
PROCEDENTE os pedidos da autora. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
considerou que
o provimento da
revisional
fundamentada em mudanças econômicas oriundas da pandemia
dependia de prova inequívoca da afetação dos rendimentos daquele que pleiteia a revisão. Desse contexto, ponderou que a parte não teria comprovado de forma concreta e segura em como a pandemia teria interferido substancialmente em sua
subsistência.

APELAÇÃO apresentada pelo demandante (ID.
20351243
), onde sustenta que a sentença merece ser anulada. Conforme a isso, afirma que o
Decisum
quedou em cerceamento de defesa, vide que o processo não foi devidamente saneado e que o julgamento antecipado não fora anunciado.

Deste recurso, foram apresentadas as Contrarrazões (ID.
20351248
), as quais defendem os termos da sentença apelada.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

DESEMBARGADORA
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0856988-16.2020.8.14.0301

APELANTE: MICHEL GONZALEZ PINA

APELADA: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATORA: DES
EMBARGADORA
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.
Não obstante, observo e estendo a
gratu
idade da justiça concedida em piso.

Em sede recursal, voltou-se o apelante contra a sentença que julgou antecipadamente
im
procedente a demanda
.
Desse modo, afirma que a sentença fora proferida de forma a cercear a sua defesa.

De antemão, percebe-se que a questão central do presente recurso circunda em notar se houve ou não cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide.

Desse modo, analisar-se-á o presente recurso.

O caso é de relativa simplicidade, vide cediça jurisprudência do presente tribunal de justiça em demandas análogas.

Compulsando os atos, verifica-se que a sentença fora prolatada logo após a parte recorrida ter apresentado réplica a contestação. Desse cenário, notório que a sentença então julgou antecipadamente o feito sem ao menos intimar as partes para que se manifestassem acerca das provas que pretendiam produzir.

Conforme a isso, sabe-se que os magistrados podem formular seu convencimento sobre os casos em um livre julgamento motivado. Entretanto, tal situação não afasta a necessidade de que o processo seja conduzido sem surpresas as partes litigantes. Nesse sentido, sabe-se que o julgamento antecipado precisa ser anunciado minimante, permitindo que as partes se manifestem sobre a prescindibilidade ou imprescindibilidade da produção probatória.

É o entendimento dominante do presente E. TJPA, o qual tende a compreender que há cerceamento de defesa quando a sentença é prolatada sem que as partes sejam intimadas para que se manifestem sobre a produção probatória. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATANTE IDOSA QUE ALEGA NÃO TER REALIZADO O NEGÓCIO JURÍDICO. HIPER VULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDO PELA AUTORA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. SENTENÇA AÇODADA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA. ERROR IN PROCEDENDO. CONFIGURADO. CONTRATO COM ASSINATURA SEMELHANTE, CONTUDO, ‘EM BRANCO’. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003530-22.2019.8.14.0053 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/08/
2024 )

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0843257-55.2017.8.14.0301 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/02/
2024 )

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM ANÚNCIO PRÉVIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco S.A., inconformado com a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, c/c conversão de conta corrente e repetição de indébito, cumulada com pedido de indenização por danos morais. O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido do autor, condenando o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente. O apelante alega cerceamento de defesa por ausência de anúncio de julgamento antecipado, impossibilitando a produção de provas relevantes à sua defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de anúncio de julgamento antecipado da lide e a supressão da fase probatória configuram cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento antecipado da lide, sem o prévio anúncio ou o encerramento formal da fase de instrução, caracteriza cerceamento de defesa, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme os artigos 355 e 369 do Código de Processo Civil. O princípio da cooperação impõe que o juiz deve comunicar às partes a intenção de proferir julgamento antecipado, garantindo que estas possam exercer plenamente seu direito de produção de provas. A ausência de despacho saneador ou de intimação das partes para especificação de provas representa
error
in procedendo, resultando na nulidade da sentença em razão de cerceamento do direito de defesa da parte recorrente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para anular a sentença e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito. Tese de julgamento: O julgamento antecipado da lide sem prévio anúncio, impedindo a produção de provas necessárias, configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
arts
. 355, I; 369. Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Apelação Cível nº 0807187-07.2021.8.14.0040; TJ-PA, Apelação Cível nº 08013261120198140040; TJ-PA, Apelação Cível nº
00001495720148140125. (
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800593-50.2020.8.14.0124 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/10/
2024).

Em consonância à
mencionada
jurisprudência do presente Tribunal de Justiça, também têm compreendido da mesma forma a Corte Cidadã. Vejamos, então, julgado elucidativo que pondera que há cerceamento de defesa quando
, em detrimento do esperado saneamento do processo,

a se
ntença prolatada antecipadamente julga o caso
considerando que a parte não teria comprovado o seu direito.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 330, I, DO CPC CARACTERIZADA. DECISÃO DESFAVORÁVEL A RÉU SOB O FUNDAMENTO DE QUE NÃO COMPROVOU SUAS ALEGAÇÕES. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRODUÇÃO DE PROVAS INDEFERIDA NA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. 1. Configura-se cerceamento de defesa quando há julgamento antecipado da lide e a ação é julgada improcedente, por falta de prova, justamente em desfavor da parte que requerera produção de provas, recusada pelo julgador. 2. No caso em liça, o recorrente, réu na ação de indenização proposta pelo recorrido, requereu produção de provas, sendo que seu pedido foi indeferido diretamente na sentença, com julgamento antecipado da lide, que lhe foi desfavorável, porque entendeu-se que o réu não lograra provar suas alegações. Evidente, pois, a violação ao art. 330, I, do CPC, em face do indevido julgamento antecipado da lide, que acarretou o cerceamento de defesa em desfavor do ora recorrente. 3. Reconhecida a violação ao art. 330, I, do CPC, devem ser anulados todos os atos decisórios proferidos após o requerimento de provas, determinando-se o retorno dos autos à d. instância a quo, para que aprecie o referido requerimento. 4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.331.222/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/5/2014,
DJe
de 19/12/2014.)

Portanto, depreende-se que a sentença merece ser anulada, vide ocorrência de
e
rror
in procedendo
.

Portanto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, de forma a ANULAR A SENTENÇA
objeto deste apelo. Desse modo, determina-se o
retorno dos autos a origem para que seja oportunizado as partes se manifestarem sobre a produção probatória para o deslinde do caso.

É como voto.

DESEMBARGADORA
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/08/2025